Tribunal: TJDFT
Processo: 0726620-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726620-75.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADA: DEUSALINA PEREIRA GUIMARÃES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer proposta pela agravada contra a agravante, que rejeitou liminarmente a impugnação à penhora por estar preclusa a oportunidade para questionar o valor das astreintes e determinou a expedição de alvará de levantamento da quantia bloqueada para aquisição de medicamento. A agravante afirma que a agravada pretendia o fornecimento de terapia antineoplásica oral para tratamento de câncer com Palbociclibe (Ibrance) 125mg. Relata que, aos 21/10/2019, o Juízo de Primeiro Grau deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela: determinou à ora agravante autorizar o tratamento em questão. Informa que, ao ser notificada da supramencionada decisão, prontamente diligenciou para seu cumprimento e comprovou nos autos do processo originário a disponibilização do medicamento à agravada. Conclui inexistir razão para deferimento do bloqueio de numerário. Destaca que, com o cumprimento da decisão liminar, a agravada iniciou seu tratamento sem noticiar qualquer problema relativo à autorização. Sustenta que o Juízo de Primeiro Grau, ao bloquear numerário existente em sua conta e determinar expedição de alvará de levantamento da quantia, desconsiderou os atos de cumprimento perpetrados pela ora agravante. Relata que o cumprimento da decisão liminar fora instruído com as guias de autorização, bem como com a indicação do prestador com disponibilidade do medicamento, razão por que alega inexistir razão para deferimento da multa fixada. Ressalta que a decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência não estipulou prazo para tal, e quando o fez, fixou o prazo exíguo de 48 (quarenta e oito) horas para a comprovação nos autos da disponibilização do medicamento. Esclarece que o valor fixado a título de multa corresponde ao triplo do valor do medicamento almejado pela agravada, para que assim fosse viabilizada a compra deste pela beneficiária e não houvesse prejuízo ao tratamento desta. Alega que, diante da liberação do medicamento, não persiste fundamento para deferimento do bloqueio levado a efeito, tampouco no valor imposto, o qual afirma ser desproporcional e irrazoável. Destaca ser inquestionável o cumprimento parcial da obrigação que lhe fora imposta, razão por que afirma não ser possível existir preclusão acerca da discussão do valor das astreintes. Sustenta que o cumprimento parcial constitui razão para exclusão total da multa, ou, ao menos, modificação desta, nos termos do previsto no art. 537 do CPC. Transcreve jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual o valor fixado a título de multa pode ser revisto a qualquer tempo, consoante dispõe o art. 537 do CPC. Afirma que o valor da multa é excessivo e que gerará, se mantido, enriquecimento ilícito da agravada, por inexistir qualquer necessidade de aquisição do medicamento. Tece comentários acerca da função das astreintes. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, pede o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada como reconhecimento do cumprimento da decisão liminar e, consequentemente, exclusão da multa aplicada. Preparo regular (ID 13055321). Esta Relatoria determinou a intimação da agravante para se manifestar acerca de eventual não enquadramento da matéria objeto do recurso nos ditames do art. 1.015 do CPC (ID 13127658). A agravante juntou petição aos autos, na qual sustenta que o presente agravo de instrumento encontra fundamento no art. 1.015, parágrafo único, do CPC (ID 13776192). Brevemente relatado, decido. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no Código de Processo Civil de 2015 difere daquele previsto no Código de Processo Civil de 1973. Todas as decisões interlocutórias eram recorríveis por meio de agravo (de instrumento ou retido) no âmbito do Código de Processo Civil de 1973. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, as decisões interlocutórias que integrarem o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. Confira-se, por oportuno, o teor do art. 1.015 do Código de Processo Civil: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Esta Relatoria se filiava ao entendimento segundo o qual o rol supratranscrito era taxativo: apenas as decisões interlocutórias elencadas no referido dispositivo poderiam ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. Nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1696396 e n. 1704520, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, sendo admissível a interposição de agravo de instrumento “quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação.” O legislador, ao definir o rol do art. 1.015 do CPC, pretendeu resguardar apenas as situações em que não fosse realmente possível aguardar a discussão em eventual recurso de apelação. Nos autos do REsp Repetitivo n. 1704520, consignou-se que referido rol seria insuficiente, por existirem questões urgentes nele não previstas, razão por que restou decidido ser este de taxatividade mitigada. No presente caso, o Juízo de Primeiro Grau deferiu a tutela de urgência requerida pela agravada para determinar que a agravante fornecesse àquela medicamento para tratamento de neoplasia, sob pena de multa equivalente ao triplo do valor da medicação. Noticiado o descumprimento da decisão liminar, o Juízo de Primeiro Grau aplicou a multa prevista e determinou a penhora do valor correspondente, via BacenJud. A agravante impugnou a penhora, a qual foi rejeitada na decisão agravada. Não se trata de cumprimento provisório de sentença. A matéria sobre a qual versa a decisão recorrida, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015, do CPC, não revela urgência que poderia ensejar a taxatividade mitigada do referido rol, nos termos do entendimento do STJ (REsp Repetitivo n. 1704520), razão por que se impõe o não conhecimento do recurso. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer recurso inadmissível, como é o presente caso. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua inadmissibilidade. Intime-se. Brasília – DF, 28 de janeiro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1